Tribunal: TJSP
Processo: 1005016-56.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Operações de compra realizadas no período de janeiro de 2012 a julho de 2013, com empresa declarada inidônea posteriormente, em dezembro de 2014- Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada após as operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente –

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Operações de compra realizadas no período de janeiro de 2012 a julho de 2013, com empresa declarada inidônea posteriormente, em dezembro de 2014- Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada após as operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação, desprovido.